Tribunal: TJSP
Processo: 1014819-19.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Ação monitória. Cobrança de honorários advocatícios. Ação proposta dois dias antes do termo final da prescrição. Demora de seis meses para o recolhimento das custas iniciais não imputável ao serviço judiciário. Prescrição reconhecida. Ação improcedente. Recurso provido.